Tribunal: STF
Processo: AP 2419
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCELO EBERLE MOTTA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).



    Em 19/12/2024, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 215).



    Em decisão de 19/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de MARCELO EBERLE MOTTA (eDoc. 244), efetivada em 27/2/2025 (eDoc. 246).



    Em 27/2/2025, a Defesa do réu, aos argumentos de que não houve o trânsito em julgado e que há risco de morte por questão de saúde, requereu a revogação da prisão preventiva (eDocs. 233-242).



    Na mesma data, determinei que o acusado fosse submetido à Junta Médica Oficial para avaliação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário (eDoc. 256).



    Em 7/3/2025, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional -CERESP de Juiz de Fora/MG encaminhou o Relatório Médico acerca da situação de saúde de réu MARCELO EBERLE MOTTA, informando que o paciente “relata quadro de epilepsia, atualmente em uso de fenitoína 100mg (1-0-1); fenobarbital 100 (1-0-1) e Tegretol 200 mg. Refere também quadro de rinite alérgica e solicita medicação para o quadro. Sem queixas no momento, sinais vitais estáveis, exame físico sem alterações”. Informa, ainda, que não dispõe  “de serviço pericial e nem serviços humanos para constituir junta médica oficial” (eDoc. 258, fls. 3-4) 



    Em decisão de 19/3/2025, mantive a prisão preventiva do réu e determinei a sua submissão à junta médica oficial (eDoc. 266).



    O julgamento dos embargos de declaração foi agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma de 4/4/2025 a 11/4/2025, ocasião em que foi interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Juiz de Fora/MG encaminhou aos autos o laudo médico e a manifestação do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, do seguinte teor:



    “Destaca-se que, o custodiado é portador de epilepsia, dor crônica e osteomielite, em tratamento medicamentoso e clinicamente estável. Atualmente, encontra-se sob os cuidados da equipe de enfermagem do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora, sem demandas e/ou intercorrências de saúde. Por oportuno, resta esclarecer que, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Indivíduos Privados de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP, regulamentada através da Portaria lnterministerial nº 1/2014, as unidades prisionais de Minas Gerais prestam assistência à saúde no âmbito apenas da Atenção Primária e, as ações que extrapolarem esta competência, ou seja ações de média e alta complexidade, devem ser direcionadas de acordo com o fluxo definido pela rede municipal de saúde”.



    Em 15/4/2025, intimei os advogados regularmente constituídos por MARCELO ERBELE MOTTA e a Procuradoria-Geral da República, para manifestação sobre as informações encaminhadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juiz de Fora/MG.



     Em 27/4/2025, a Defesa de MARCELO ERBELE MOTTA apresentou pedido de “conversão da atual prisão preventiva em medida diversa, que lhe permita adotar, com segurança e presteza, os procedimentos necessários a preservar-lhe a vida, ao menos até que se realize a perícia designada” (eDoc. 278).



     Em 28/4/2025, a Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de MARCELO ERBELE MOTTA já foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão dos referidos bens. Assim, representa pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias. O que deferi, em 12/5/2025 (eDoc. 286).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento dos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva de Marcelo Eberle Motta” (eDoc. 283).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2025, foi decretada a prisão preventiva em face MARCELO ERBELE MOTTA, e mantida por decisão de 19/3/2025.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao condenado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada procedente, com a condenação do réu MARCELO EBERLE MOTTA pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 7/2/2025 a 14/2/2025, condenou MARCELO EBERLE MOTTA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com início de cumprimento de pena em regime fechado (eDoc. 224).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do requerente, argumentando que:



    “A Defesa não apresentou fato novo capaz de modificar o entendimento já estabelecido em duas oportunidades distintas, nas decisões de 19.3.2025 e 19.3.2025. O alegado estado de saúde do requerente não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva ou à substituição da custódia por medidas cautelares ou prisão domiciliar, devendo ser corroboradas por elementos de prova idôneos. 



    O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais4 informou que Marcelo Eberle Motta encontra-se sob os cuidados da equipe de enfermagem do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora, sem demandas e/ou intercorrências de saúde.



     O Centro de Remanejamento do Sistema prisional – CERESP – de Juiz de Fora/MG encaminhou o Relatório de Enfermagem acerca da situação de saúde do réu Marcelo Eberle Motta informando que o paciente segue em boa aceitação dos medicamentos prescritos e não tem apresentado demanda ao setor de saúde. 



    A documentação, portanto, não apontou cenário urgente que motive a revogação da segregação cautelar. As informações, em verdade, noticiaram que o réu recebe o tratamento indicado”.



    Como consignado, o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe de 28/02/2020; HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe de 19/6/2019).



    Por outro lado, embora a Defesa alegue que o réu possui problemas de saúde que evidenciam risco, não há comprovação nos autos, de maneira inequívoca, da incompatibilidade de suas particularidades de saúde com o cárcere, uma vez que o requerente pode realizar o tratamento de suas enfermidades na própria unidade prisional (eDoc.274):



    “No momento, o paciente apresentando quadro clínico estável. Possuí as enfermidades: epilepsia, dor crônica e osteomielite. Relato de estar em uso regular de suas medicações. Prescrevo medicação analgésica e associo pregabalina 75mg à noite para tratamento de dor crônica.



    Declaro para os devidos fins que o IPL MARCELO ERBELE MOTTA, segue em boa aceitação dos medicamentos prescritos e não tem apresentado demanda ao setor de saúde”. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO EBERLE MOTTA (CPF nº 046.837.126-52).



 Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente